Tribunal: STF
Processo: ARE 1129915
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ACÓRDÃO QUE CONFIRMA O DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR – ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE – MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO “FUMUS BONI JURIS” E DO “PERICULUM IN MORA” – INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.